Tribunal: STF
Processo: HC 61630
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
- NULIDADE DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTICIA DE GREVE
DOS SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA. AO ADVOGADO DO RÉU CABIA CERTIFICAR-SE
DA SUA VERACIDADE, E NÃO DEIXAR DE COMPARECER A SESSAO DE
JULGAMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO NÃO
COMPROVADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.